Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECONVENÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS ESPÓLIO. ACOLHIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo o art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, competindo-lhe indeferir, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1 Não se verifica cerceamento de defesa da parte ré, ora apelante, porquanto competia a ela e não ao juízo produzir as provas necessárias a comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor/apelado (art. 373, II do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. O pedido reconvencional para intimação do credor para comprovação de descontrole administrativo e esclarecer notícias de desvio de valores pela administração do condomínio não guarda identidade com a causa de pedir da demanda principal. A via processual utilizada pelos apelantes para tal finalidade não se mostra adequada, sendo correta a sentença recorrida ao não admitir a reconvenção quanto à aludida pretensão.

3. Como exigência para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC). Preliminar acolhida em parte para excluir o espólio do usufrutuário falecido em momento anterior a constituição dos débitos do polo passivo da presente ação de cobrança.

4. A conduta do autor em ter manifestado em resposta à reconvenção a existência de débitos em aberto, sendo um deles pago antes da data de vencimento, por si só, não configura má-fé do credor. O que se verifica no caso é a ausência de controle da administração, situação que em muito se distancia da conduta dolosa caracterizadora de má-fé.

5. A alegação de excesso de cobrança não encerra pressuposto fático justificador do postulado afastamento da presunção de boa-fé da parte credora/recorrida para caracterizar a afirmada má-fé. Tampouco se verifica hipótese de incidência da multa prevista no art. 940 do CPC, não apenas pela ausência de comprovação de má-fé, mas, principalmente, pela ausência de cobrança excessiva, haja vista que o autor narrou na inicial o parcial adimplemento do débito perseguido.

6. Para que se configure a litigância temerária e possa haver imputação de responsabilidade com aplicação de sanção a quem age de maneira desleal, imprescindível que a má-fé venha demonstrada com a devida verificação de existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte e do prejuízo advindo à parte ex adversa pelo comportamento processual reconhecido abusivo. 6.1 No caso concreto, o comportamento do autor/apelado não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.

7. Incabível reversão em favor do condômino de penalidade prevista na Convenção do Condomínio para cobrança e encargos referentes à eventual inadimplência dos condôminos em relação às taxas fixadas no referido instrumento.

8. Sobre o dano moral, instar salientar que o art. 5o, inc. X, da CF prevê a reparação de danos extrapatrimoniais como forma de compensar a violação a determinados atributos da personalidade.

9. Inexistência de dano moral indenizável, porque não caracterizado qualquer ato ilícito causador de violação de direito a personalidade no ajuizamento de ação de cobrança para cobrança de despesas condominiais, notadamente quando, ao final da demanda, restou reconhecido inadimplência parcial da dívida objeto da ação.

10. Alegação genérica e sem comprovação de prejuízos materiais que não autoriza a condenação do réu/apelado ao ressarcimento de prejuízos sofridos pelo ajuizamento da ação de cobrança.

11. Recurso conhecido e provido em parte para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do espólio de Evaristo Blanco Rodrigues.